Tribunal: TJSP
Processo: 1013872-81.2015.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO.
OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inviabilidade – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO.
OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inviabilidade – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013872-81.2015.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
ADRIANA GIOLI MARCOLONGO, são embargados DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e SOBRENCO
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013872-81.2015.8.26.0344/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1013872-81.2015.8.26.0344/50000
EMBARGANTE: ADRIANA GIOLI MARCOLONGO
EMBARGADOS:
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM
E

OUTRO
VOTO 33313 -hz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE TRÂNSITO.
OMISSÃO E OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA Decisão
combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade
para o acolhimento dos embargos Propósito de modificação do
decisório Inviabilidade Prequestionamento Desnecessidade
de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos
fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos
Tribunais Superiores Decisão deve conter fundamentos jurídicos
em que se fundamenta Prescindível a menção de dispositivos
legais.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADRIANA GIOLI
MARCOLONGO contra v. acórdão de fls. 686/695, o qual julgou não provido o recurso
de APELAÇÃO interposto pela autora, ora embargante, mantendo a sentença de
improcedência, que negou pedido de indenização por danos lucros cessantes,
pensionamento e danos morais referentes a acidente de trânsito.
Sustenta, em síntese, que o v. acórdão revela-se obscuro e omisso na medida
em que alega não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Nesse
sentido, defende que não houve análise do acervo probatório como um todo, bem
como não teria analisado processos com conteúdo semelhante e a alegada falta de
sinalização. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os alegados vícios e
para fins de prequestionamento.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013872-81.2015.8.26.0344/50000 -Voto no
3
VOTO.
Concretamente, os embargos de declaração opostos não se vinculam a
nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC/15, não ocorrendo
omissão, obscuridade ou contradição de ponto ou questão, nem erro material a ser
corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões
resolvidas no v. acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art.
535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito
já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum,
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013872-81.2015.8.26.0344/50000 -Voto no
4
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração
do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge
a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração em
Recurso Especial 15.569 DF (91 20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em
08.08.1996)
O v. acórdão proferido apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda
que não tenha feito referência expressa a algum determinado dispositivo legal, o que é
prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem
como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório
como um todo.
Nesse sentido:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes
para lastrear a decisão." (STJ 1a T Emb. Decl. Rel. Min. Garcia
Vieira j. 15.02.93 RSTJ 47/596)
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC) para tanto, vale se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto." (TRF 5a R.
3a T. Emb. Decl, 97.05.03963 1 PB Rel. Germana Moraes j.
04.09.97 RT 752/397)"
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu o
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-questionamento,
no interesse da parte que vai recorrer. Sua função está na efetiva
prestação jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de acordo
com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013872-81.2015.8.26.0344/50000 -Voto no
5
41.292/96 - Ap. 01610/96
Rel. Antonio A. da Silva
DJMG
19.11.96)”
A Corte Especial do STJ já se pronunciou que não são necessárias expressas
manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão embargado, na linha de que
a violação da norma legal ou dissídio, não requer, necessariamente, a menção do
dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado pré-questionamento explícito (cf.
EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Ainda que assim não fosse, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado
recente, manteve o entendimento de que é possível o prequestionamento implícito, o
qual não colide com a nova sistemática do Novo Código de Processo Civil:

EDcl nos EDcl no REsp 1457131 / PE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL 2014/0125717-5
Relator Ministro JORGE MUSSI
STJ - T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento: 22/11/2016
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/11/2016
Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS ACLARATÓRIOS EM RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIOS
DA
FUNGIBILIDADE
E
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TESE JURÍDICA QUE NÃO ATRAI
O ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
POSSIBILIDADE.
1. Visando os embargos de declaração ao reexame da decisão
monocrática, é possível, em atenção aos princípios da fungibilidade e
da instrumentalidade das formas, seu conhecimento como agravo
regimental, sendo submetido ao colegiado nos termos do artigo 259 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tratando-se de tese jurídica que não demanda qualquer incursão no
contexto fático-probatório dos autos para a sua resolução, não há que
se falar no óbice da Súmula 7/STJ para o conhecimento do recurso
especial.
3. Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa
aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013872-81.2015.8.26.0344/50000 -Voto no
6
objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido,
circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte
Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado
prequestionamento implícito.
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ. (...) Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535
do CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano
assente o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos
os argumentos das partes, quando já tenha encontrado
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem
que isso represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os
embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes
do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar a decisão
quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que
têm o único propósito de pré-questionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no Resp. no
415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg
no AG no 630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ
de 17/10/2005). 5. Embargos de Declaração rejeitados. STJ EDRES
589.329/SC Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ
12.6.06, p. 421”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013872-81.2015.8.26.0344/50000 -Voto no
7
Diz-se, portanto, prequestionada determinada matéria quando o acórdão tenha
se pronunciado sobre ela, sendo absolutamente desnecessária qualquer referência a
artigo de lei.
Confira-se, a propósito, ainda, NELSON e ROSA MARIA NERY, Código de
Processo Civil Comentado, RT., 10a ed., p. 931, LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL
MITIDIERO, Código de Processo Civil, RT, 2008, pp. 556-557, THEOTÔNIO NEGRÃO e
JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA, Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Saraiva, 40a ed., notas ao art. 321 do Regimento Interno do STF, p. 2.146.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Leonel Costa
Relator